Tribunal: TJSP
Processo: 0010319-85.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Sentenciado que cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado – Condenação anterior a pena restritiva de direitos, ainda não cumprida – Unificação das penas – Reconversão em pena carcerária e fixação do regime mais gravoso – Cabimento – Impossibilidade de coexistência entre as reprimendas impostas – Aplicação dos artigos 44, § 5o, do Código Penal, 111,

Ementa:

Agravo em Execução Penal – Sentenciado que cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado – Condenação anterior a pena restritiva de direitos, ainda não cumprida – Unificação das penas – Reconversão em pena carcerária e fixação do regime mais gravoso – Cabimento – Impossibilidade de coexistência entre as reprimendas impostas – Aplicação dos artigos 44, § 5o, do Código Penal, 111, parágrafo único e 181, § 1o, letra "e", da LEP - Agravo desprovido.